Tribunal: TRF3
Processo: 5001167-05.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
761/779)

5001167-05.2019.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SFH. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. APELAÇÃO NEGADA.

1. Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC.

2. Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

3. Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade.

4. É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido em questão.

5. A percepção de que, na particularidade dos seguros habitacionais, a solução legal e jurisprudencial gera um ônus excessivo para o mutuário que contrata o seguro habitacional fez com que diversos entendimentos jurisprudenciais distintos fossem adotados com vistas a flexibilizar este quadro de rigidez normativa.

6. A despeito de toda a exposição, a interpretação mais restrita da legislação acaba por inviabilizar a quitação de inúmeros financiamentos imobiliários em decorrência da demora do mutuário/segurado em requerer a cobertura securitária e/ou propor a ação com fundamento no sinistro invalidez. Desta feita, uma vez configurada a prescrição, o segurado continua exposto ao risco de que o imóvel, objeto da compra e venda e garantia do mútuo, venha a ser executado em virtude de eventual inadimplência, mesmo após a configuração de sinistro que só pode ocorrer uma vez e gera efeitos permanentes. Não obstante a perda do direito à cobertura securitária nestas circunstâncias, o mutuário/segurado continuará obrigado, por expressa determinação legal, a pagar o prêmio de seguro até o término do contrato, restando-lhe apenas o direito à cobertura em decorrência de óbito ou por danos no imóvel.

7. É certo que as apontadas interpretações jurisprudenciais divergentes tem construção frágil, em especial por restringir a possibilidade de que as seguradoras possam minorar os danos do sinistro, e por terem potencial de atentar contra o equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros. Por outro lado, a solução normativa na particularidade do seguro habitacional cria um quadro em que o mutuário que se queda inerte no exíguo prazo de um ano perde não apenas a cobertura de seguro contratado por expressa determinação legal, como ainda tem seu risco no contrato de mútuo majorado de maneira sensível, considerando a plena restrição de sua capacidade laboral, ou, no mínimo, a provável diminuição de sua renda se passa a receber o benefício da aposentadoria por invalidez.

8. Deste modo, considerando a restrita autonomia privada do mutuário para a contratação do seguro habitacional, considerando que a edição das Súmulas 278 e 229 do STJ não levaram em consideração o artigo 21, "d" do Decreto-lei 73/66 e a Súmula 473 do STJ, considerando ainda o teor do Decreto-lei 70/66 e na Lei 9.514/97, que preveem rito amplamente favorável aos credores nos financiamentos imobiliários, considerando os efeitos o caráter permanente do sinistro discutido, entendo que a pena de perder o direito à indenização após o transcurso do prazo de um ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral atenta contra o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade nas situações em comento. Considerando, porém, o teor as previsões dos artigos 766, 768, 771 do CC, elaboradas com vistas a garantir equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros, entendo que, se consumado prazo superior a um ano entre a ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente e a interposição de ação requerendo a cobertura securitária, o autor perde o direito à cobertura securitária retroativa à efetiva data do sinistro.

9. Destarte, alterando entendimento anterior, diante da configuração do caso em tela em que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu em 22/10/2009 e a ação somente foi ajuizada em 24/02/2011, a parte Autora terá direito, porém, a obter cobertura da dívida a partir da comunicação do sinistro à seguradora/citação (01/02/2010 e 14/05/2010, datas da negativa de concessão do seguro), como se esta fosse a própria data de configuração do sinistro, ressaltando-se que a cobertura nestas circunstâncias não deverá abranger as parcelas do mútuo vencidas anteriormente a esta data.

10. A concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez tem entre seus requisitos precisamente a incapacidade total e permanente do segurado, sua constatação pressupõe a existência de processo administrativo ou judicial nos quais a autarquia previdenciária ou o Poder Judiciário tem a oportunidade de avaliar as provas apresentadas, bem como a oportunidade de determinar a produção de prova pericial, levando em consideração fatores socioeconômicos como o grau de instrução do segurado para fundamentar a decisão que reconhece o direito em questão. Deste modo, o ato que concede o benefício previdenciário é documentado e dotado de fé pública, podendo inclusive ser protegido pelos efeitos da coisa julgada quando reconhecido por via judicial.

11. Por esta razão, nestas condições, existindo reconhecimento público da incapacidade total e permanente da parte Autora, é de todo desnecessária a realização de nova prova pericial. Se a hipótese de ocorrência do sinistro tem requisitos coincidentes ao do benefício previdenciário já concedido, sua configuração resta presumida, sendo ônus do interessado, pelas vias adequadas, arguir e provar eventual ilicitude ou nova configuração fática que comine sua validade ou sua eficácia no que diz respeito às hipóteses em questão.

12. Nos contratos de seguro, a cláusula que exclui a cobertura de sinistros como a incapacidade total e permanente, ou mesmo o óbito, se decorrentes de doença preexistente, reforça a ideia de que o risco assumido pela seguradora abrange somente as situações fáticas posteriores à contratação.

13. A maneira mais rigorosa para avaliar a eventual existência de doenças que poderiam vir a gerar incapacidade ou levar a óbito o contratante, mas que não seriam cobertas pelo seguro, envolveria a realização de perícia médica antes da contratação do seguro.

14. Nesta hipótese, restaria afastada, de um lado, por exemplo, a situação limite de um vínculo constituído com má-fé, no qual o segurado portador de doença grave em estágio terminal contrata seguro estando ciente da configuração certa do sinistro em futuro breve. De outro lado, ao tomar conhecimento de quais hipóteses fáticas ou quais riscos predeterminados não seriam cobertas pelo seguro, de maneira transparente e objetiva, o interessado poderia desistir de assumir a obrigação ou ainda poderia realizar o contrato com a seguradora de sua preferência, já que poderia entender esvaziado o seu interesse legítimo nestas condições, não se justificando a contraprestação.

15. Diante da dificuldade operacional e financeira de realizar tantas perícias quantos são os contratos de seguro assinados diariamente, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Destarte surge a possibilidade de que a sua interpretação, já se considerando a configuração categórica do sinistro, seja feita de maneira distorcida com vistas a evitar o cumprimento da obrigação.

16. Por esta razão, ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

17. Saliente-se, por fim, ser de todo descabida a alegação de doença preexistente quando se toma por referência o termo de renegociação da dívida. Se a doença se manifestou na vigência do contrato original, tanto ao se considerar a ausência de animus novandi, mas principalmente em virtude do mutuário já estar protegido pela seguro naquela ocasião, este terá expectativa legítima e ancorada em boa-fé objetiva para obter cobertura securitária, sendo inafastável sua pretensão nestas circunstâncias.

18. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001167-05.2019.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S, BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665-A

APELADO: MARIA MACIA PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ANA ROSA SILVA DOS REIS - SP177158-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001167-05.2019.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S, BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665-A

APELADO: MARIA MACIA PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ANA ROSA SILVA DOS REIS - SP177158-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Caixa Seguradora S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a apelante, em síntese, prescrição do direito da autora, doença preexistente ao contrato que exclui a cobertura securitária, bem como inexistência de prova inequívoca da invalidez total e permanente.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001167-05.2019.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S, BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665-A

APELADO: MARIA MACIA PEREIRA DE SOUSA

Advogado do(a) APELADO: ANA ROSA SILVA DOS REIS - SP177158-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Prescrição: sinistro invalidez no seguro habitacional

Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC.

Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade.

É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido em questão.

O Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 278 e 229 consagrando os entendimentos em questão:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278 do STJ)

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. (Súmula 229 do STJ)

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no que foi acompanhado pela Quinta Turma e por esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. MUTUÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. Precedentes.

2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ). Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ, ADRESP 201500013750, ADRESP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1507380, TERCEIRA TURMA, MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJE DATA:18/09/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. QUITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA POR SINISTRO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O autor pretende receber a cobertura securitária contratada, invocando a ocorrência de sinistro que culminou na sua aposentadoria por invalidez. Busca, em suma, a cobertura do risco de natureza pessoal prevista no item 5.1.2 da apólice de seguro.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado pela prescrição anual da pretensão de recebimento de cobertura securitária nos contratos de mútuo firmados no âmbito do SFH. O lapso prescricional anual, contudo, tem início a partir da ciência inequívoca quanto à incapacidade, suspendendo-se entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização. Precedentes.

3. Ao autor foi concedida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, com início de vigência a partir de 14/05/2004, sendo essa também a data do requerimento. A carta de concessão da qual constam essas informações data de 25/05/2004.

4. Por sua vez, a comunicação do sinistro deu-se em 23/07/2004 (fl. 74), ao passo que a ação foi ajuizada em 28/11/2011 (fl. 02), razão pela qual a apelante alega o decurso do prazo prescricional anual.

5. Da ciência inequívoca da concessão do benefício (25/05/2004) até a comunicação do sinistro à apelante (23/07/2004), decorreram dois meses. Os dez meses restantes, portanto, somente continuaram a fluir a partir de 02/03/2006, quando foi negada a cobertura securitária. Não há comprovação de interposição de recurso pelo autor contra a decisão da seguradora. 6. Se a ação foi ajuizada, como visto, em 28/11/2011, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição do artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil.

7. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

8. Apelação provida.” (TRF3, AC 00011578120124036106, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2011452, PRIMEIRA TURMA, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016)

A percepção de que, na particularidade dos seguros habitacionais, a solução legal e jurisprudencial gera um ônus excessivo para o mutuário que contrata o seguro habitacional fez com que diversos entendimentos jurisprudenciais distintos fossem adotados com vistas a flexibilizar este quadro de rigidez normativa.

Não são poucos os julgados nos quais se considerou como o termo inicial para o cálculo da prescrição a notificação do sinistro à seguradora. Segundo esta lógica, só a partir desse momento, com a configuração da pretensão resistida, surgiria efetivamente o direito de ação em sentido material por parte do segurado e, portanto, só então teria início o transcurso do prazo prescricional. Ressalta-se, neste diapasão, que a interposição de ação anteriormente à notificação da seguradora configuraria a falta de interesse de agir do segurado por não comprovar a resistência a seu pleito, o que, em tese, poderia representar um contrassenso, ao se considerar que já estaria fluindo o prazo prescricional (TRF3, AC 00381072520034036100, AC - Apelação Cível - 1661541, Desembargador Federal Antônio Cedenho, Quinta Turma - 1a Seção, e-DJF Judicial 1 DATA: 28/01/2014).

Este entendimento, no entanto, consagraria ao segurado a faculdade de quedar-se inerte ad infinitum, sem que houvesse a definição de um período determinado entre o sinistro e o requerimento da cobertura. Como a cobertura contratada retroage à data do sinistro, estaria desenhado um quadro normativo que poderia chancelar situações que dariam ensejo a verdadeiras antinomias, além de atentar contra a previsibilidade e a segurança das relações jurídicas, bem como os princípios básicos que regem o contrato de seguro, tais quais as previsões dos artigos 766, 768, 771 do CC. Materialmente, este regramento seria tanto mais nocivo ao se levar em consideração a equação que garante o equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros.

Outra solução jurisprudencial adotada para corrigir a distorção inicialmente apontada parte da constatação de que o prazo prescricional que transcorre para segurador e segurado, nos estritos termos do art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC, pode ser distinto daquele que transcorre para o beneficiário do seguro em algumas situações. Neste caso, aplicar-se-ia para o beneficiário o prazo geral vintenário do art. 177 do CC de 1916, o prazo decenal do art. 205 do novo CC, ou ao menos o prazo trienal do art. 206, § 3o, IX do novo CC. Por esta construção, o verdadeiro segurado nesta hipótese seria o agente financeiro, mutuante e estipulante do contrato de seguro, enquanto o mutuário seria apenas o beneficiário e teria o prazo geral, muito mais amplo, a seu favor (TRF3, AC 00097090420044036110, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1584951, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/07/2016, TRF3, AC 00062350520024036107, AC - Apelação Cível - 1453045, Décima Primeira Turma, Desembargadora Federal Cecília Mello, e-DJF3 Judicial 1 Data: 06/07/15; TRF5, AC 200083000101497, AC - Apelação Cível - 474433, Quarta Turma, Desembargado Federal Edílson Nobre, DJE - Data:: 17/05/2012).

É de se destacar que o próprio estipulante no contrato de seguro habitacional é também beneficiário do mesmo - e tem, portanto, evidente interesse na extinção do contrato por satisfação da obrigação pelo segurador. O mesmo Decreto-lei 73/66 que define como obrigatório o seguro habitacional (art. 20, letra "d"), equipara o estipulante ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro, sem prejuízo de sua condição de beneficiário, nos termos de seu art. 21, caput e § 1o. Deste modo, a sustentação de que incidiria o prazo geral para o mutuário, porque este seria apenas beneficiário nessas circunstâncias e não segurado, se demonstra frágil também pela aludida equiparação. Em outras palavras, neste caso, tanto o mutuante estipulante quanto o mutuário figuram concomitantemente como segurados e beneficiários, sendo questionável o afastamento do prazo ânuo para ambos. Saliente-se, porém, que não se descarta a possibilidade de que o transcurso do prazo prescricional possa ocorrer exclusivamente por conduta ou omissão atribuível ao estipulante, hipótese em que o mutuário/segurado não deverá arcar com o prejuízo (TRF3, AC 00153685820034036100), AC - Apelação Cível - 1711569, Quinta Turma, Desembargador Federal André Nekatschalow, e-DJF3 Judicial 1 Data: 03/06/13). Na particularidade do seguro habitacional, apenas para a cobertura em relação ao óbito, quando efetivamente o segurado e beneficiário são pessoas claramente distintas, é que é possível cogitar-se a aplicação do prazo geral.

A despeito de toda a exposição, a interpretação mais restrita da legislação acaba por inviabilizar a quitação de inúmeros financiamentos imobiliários em decorrência da demora do mutuário/segurado em requerer a cobertura securitária e/ou propor a ação com fundamento no sinistro invalidez. Desta feita, uma vez configurada a prescrição, o segurado continua exposto ao risco de que o imóvel, objeto da compra e venda e garantia do mútuo, venha a ser executado em virtude de eventual inadimplência, mesmo após a configuração de sinistro que só pode ocorrer uma vez e gera efeitos permanentes. Não obstante a perda do direito à cobertura securitária nestas circunstâncias, o mutuário/segurado continuará obrigado, por expressa determinação legal, a pagar o prêmio de seguro até o término do contrato, restando-lhe apenas o direito à cobertura em decorrência de óbito ou por danos no imóvel.

É certo que as apontadas interpretações jurisprudenciais divergentes tem construção frágil, em especial por restringir a possibilidade de que as seguradoras possam minorar os danos do sinistro, e por terem potencial de atentar contra o equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros. Por outro lado, a solução normativa na particularidade do seguro habitacional cria um quadro em que o mutuário que se queda inerte no exíguo prazo de um ano perde não apenas a cobertura de seguro contratado por expressa determinação legal, como ainda tem seu risco no contrato de mútuo majorado de maneira sensível, considerando a plena restrição de sua capacidade laboral, ou, no mínimo, a provável diminuição de sua renda se passa a receber o benefício da aposentadoria por invalidez.

É de se destacar que os casos avaliados para a edição das Súmulas 278 e 229 do STJ versavam sobre seguro de vida em grupo e seguro de acidentes pessoais, nenhum deles tratava, porém, de seguro habitacional contratado de modo obrigatório como acessório de um contrato de mútuo, frequentemente por meio de venda casada com empresa do mesmo grupo econômico da mutuante, situação irregular segundo a Súmula 473 do STJ.

Deste modo, considerando a restrita autonomia privada do mutuário para a contratação do seguro habitacional, considerando que a edição das Súmulas 278 e 229 do STJ não levaram em consideração o artigo 21, "d" do Decreto-lei 73/66 e a Súmula 473 do STJ, considerando ainda o teor do Decreto-lei 70/66 e na Lei 9.514/97, que preveem rito amplamente favorável aos credores nos financiamentos imobiliários, considerando os efeitos o caráter permanente do sinistro discutido, entendo que a pena de perder o direito à indenização após o transcurso do prazo de um ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral atenta contra o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade nas situações em comento. Considerando, porém, o teor as previsões dos artigos 766, 768, 771 do CC, elaboradas com vistas a garantir equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros, entendo que, se consumado prazo superior a um ano entre a ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente e a interposição de ação requerendo a cobertura securitária, o autor perde o direito à cobertura securitária retroativa à efetiva data do sinistro.

Destarte, alterando entendimento anterior, diante da configuração do caso em tela em que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu em 22/10/2009 (ID no 64204093) e a ação somente foi ajuizada em 24/02/2011, a parte Autora terá direito, porém, a obter cobertura da dívida a partir da comunicação do sinistro à seguradora/citação (01/02/2010 e 14/05/2010, datas da negativa de concessão do seguro - ID no 64204094, fls. 32/33), como se esta fosse a própria data de configuração do sinistro, ressaltando-se que a cobertura nestas circunstâncias não deverá abranger as parcelas do mútuo vencidas anteriormente a esta data.

Com isto, não comprovada a ausência de boa-fé objetiva do segurado, garante-se que o mesmo continuará a ser sancionado em virtude e na proporção de seu atraso, sem a consequência extrema de perda do valor segurado, e sem que se configure uma majoração indevida do valor a ser pago pelo segurador. Sobre o assunto em comento, cito o comentário de Cláudio Luiz Bueno de Godoy ao Artigo 771 do CC, que se coaduna com a opção do legislador pelo prazo anual nestas hipóteses:

Já o CC anterior em seu art. 1.457, impunha ao segurado, como imperativo de boa-fé, de lealdade na relação contratual, o dever de comunicar, tão logo dele tomasse conhecimento, a ocorrência do sinistro ao segurador. Entretanto, tão somente sancionava a omissão, com a perda do direito ao recebimento do valor segurado, se provasse o segurador que, avisado, poderia ter evitado ou atenuado as consequências do evento. Confrontada essa disposição com a do artigo em discussão, do atual Código, parece agora ter se estabelecido, a par do mesmo dever de imediata comunicação do sinistro, logo que o saiba o segurado, mas uma automática perda do valor do seguro em caso de omissão.

Todavia, entende-se que a falta de aviso, por si só, sem que dai emane qualquer prejuízo, não pode levar à consequência extrema, de perda do valor segurado. Veja-se que o espírito que anima a disposição vertente não é diverso daquele subjacente à norma do antigo Código. A ideia do legislador foi sancionar a conduta de falta de boa-fé objetiva do segurado, porém porque assim se impediu o segurador de minorar os efeitos do sinistro, ou seja, a rigor, uma hipótese em que o comportamento do segurado interfere no pagamento do valor a ser feito pelo segurador - a bem dizer, idêntico princípio ao que está subjacente à regra atinente ao agravamento do risco (art. 768) ou mesmo à omissão ou incompletude das informações prestadas quando da contratação (art. 766). Tem-se, então, que omitido o aviso do sinistro, não haverá automática perda do direito ao recebimento do valor segurado, senão quando demonstrado pelo segurador que, por isso, foi-lhe retirada factível oportunidade de evitar ou atenuar os efeitos do evento e, assim, minorar o importe do seguro a ser pago. (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916 / coordenador Cezar Peluso - 7. ed. rev. e atual. - Barueri, SP : Manole, 2013)

Da aposentadoria por invalidez, presunção de incapacidade total e permanente

A concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez tem entre seus requisitos precisamente a incapacidade total e permanente do segurado, sua constatação pressupõe a existência de processo administrativo ou judicial nos quais a autarquia previdenciária ou o Poder Judiciário tem a oportunidade de avaliar as provas apresentadas, bem como a oportunidade de determinar a produção de prova pericial, levando em consideração fatores socioeconômicos como o grau de instrução do segurado para fundamentar a decisão que reconhece o direito em questão. Deste modo, o ato que concede o benefício previdenciário é documentado e dotado de fé pública, podendo inclusive ser protegido pelos efeitos da coisa julgada quando reconhecido por via judicial.

Por esta razão, nestas condições, existindo reconhecimento público da incapacidade total e permanente da parte Autora, é de todo desnecessária a realização de nova prova pericial. Se a hipótese de ocorrência do sinistro tem requisitos coincidentes ao do benefício previdenciário já concedido, sua configuração resta presumida, sendo ônus do interessado, pelas vias adequadas, arguir e provar eventual ilicitude ou nova configuração fática que comine sua validade ou sua eficácia no que diz respeito às hipóteses em questão.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. INTERVENÇÃO DA UNIÃO: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZADO. COBERTURA SECURITÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELO INSS. JUROS DE MORA: INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. É desnecessária a intervenção da União em feitos nos quais se discute cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Precedente obrigatório.

2. Em observância ao artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

3. No caso, as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado quanto à incapacidade da autora, sendo desnecessária a realização de perícia médica para o mesmo fim.

4. É requisito legal para a concessão do referido benefício que o segurado seja acometido por incapacidade total e permanente, o que foi reconhecido pelo INSS após perícia médica, no caso da autora, ou não lhe teria sido concedida a aposentadoria por invalidez ainda na esfera administrativa.

5. Eventual perícia realizada pela seguradora não teria o condão de afastar o resultado daquela realizada pelo INSS. Ao alegar que a invalidez que acomete a autora seria apenas parcial, pretende a apelante apenas eximir-se da cobertura contratada obrigatoriamente pela mutuária. Precedente.

6. No caso dos autos, verifica-se que estiveram à disposição da seguradora pareceres médicos de conclusões conflitantes, tendo a apelante embasado a negativa de cobertura naquele que mais lhe convinha.

7. Quanto aos juros de mora incidentes sobre o total a ser restituído à autora, a obrigação de indenizar retroage à data da ciência inequívoca da invalidez permanente da mutuária, o mesmo ocorrendo com a obrigação de restituir-lhe as parcelas do financiamento, pagas quando sua quota no mútuo já deveria ter sido quitada. Uma obrigação refletindo na outra, mostra-se incabível o acolhimento da tese segundo a qual a CEF só estaria em mora se a sentença fosse descumprida pela seguradora.

8. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

9. Preliminares afastadas. Apelações não providas.” (TRF3, AC 00000889120114036124, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1982538, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2016)

Da doença preexistente

Em um contexto de relações sociais e jurídicas massificadas, em que inúmeros sujeitos de direito, diante da necessidade de contratar determinado serviço, tem sua autonomia reduzida a aderir ou não a contratos padronizados e que pouco se distinguem entre os poucos ofertantes de um determinado mercado, as controvérsias que se instauram entre os contratantes devem ser dirimidas tendo como parâmetro o princípio da boa-fé objetiva.

Nos contratos de seguro, a cláusula que exclui a cobertura de sinistros como a incapacidade total e permanente, ou mesmo o óbito, se decorrentes de doença preexistente, reforça a ideia de que o risco assumido pela seguradora abrange somente as situações fáticas posteriores à contratação.

A maneira mais rigorosa para avaliar a eventual existência de doenças que poderiam vir a gerar incapacidade ou levar a óbito o contratante, mas que não seriam cobertas pelo seguro, envolveria a realização de perícia médica antes da contratação do seguro.

Nesta hipótese, restaria afastada, de um lado, por exemplo, a situação limite de um vínculo constituído com má-fé, no qual o segurado portador de doença grave em estágio terminal contrata seguro estando ciente da configuração certa do sinistro em futuro breve. De outro lado, ao tomar conhecimento de quais hipóteses fáticas ou quais riscos predeterminados não seriam cobertas pelo seguro, de maneira transparente e objetiva, o interessado poderia desistir de assumir a obrigação ou ainda poderia realizar o contrato com a seguradora de sua preferência, já que poderia entender esvaziado o seu interesse legítimo nestas condições, não se justificando a contraprestação.

Diante da dificuldade operacional e financeira de realizar tantas perícias quantos são os contratos de seguro assinados diariamente, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Destarte surge a possibilidade de que a sua interpretação, já se considerando a configuração categórica do sinistro, seja feita de maneira distorcida com vistas a evitar o cumprimento da obrigação.

Por esta razão, ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

De outra forma, doenças de origem genética e predisposição familiar, doenças que tendem a se manifestar ou se agravar com a idade, doenças decorrentes de vícios ou maus hábitos do segurado com sua própria saúde, doenças que apresentam evolução peculiar ou inesperada, a depender da interpretação de seus sintomas, poderiam todas restar abrangidas pela cláusula em questão, com potencial de esvaziar completamente o objeto do contrato neste tópico.

Assim, nem mesmo a concessão de auxílio doença, como fato isolado, exatamente por somente pressupor a existência de incapacidade temporária, é suficiente para afastar a configuração do sinistro por invalidez ou óbito decorrente de doença preexistente. Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve-se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado, nos termos dos artigos 762, 765 e 766, caput e parágrafo único, 768 do CC.

Saliente-se, por fim, ser de todo descabida a alegação de doença preexistente quando se toma por referência o termo de renegociação da dívida. Se a doença se manifestou na vigência do contrato original, tanto ao se considerar a ausência de animus novandi, mas principalmente em virtude do mutuário já estar protegido pela seguro naquela ocasião, este terá expectativa legítima e ancorada em boa-fé objetiva para obter cobertura securitária, sendo inafastável sua pretensão nestas circunstâncias.

“PROCESSO CIVIL, CIVIL, CONSUMIDOR E SFH. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO FRENTE AO PRÓPRIO MUTUANTE OU SEGURADORA POR ELE INDICADA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. PRÉVIO EXAME MÉDICO. NECESSIDADE.

- É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Incidência da Súmula 284/STF.

- A despeito da aquisição do seguro ser fator determinante para o financiamento habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada. Precedentes.

- Nos contratos de seguro, o dever de boa-fé e transparência torna insuficiente a inserção de uma cláusula geral de exclusão de cobertura; deve-se dar ao contratante ciência discriminada dos eventos efetivamente não abrangidos por aquele contrato.

- O fato do seguro ser compulsório não ilide a obrigatoriedade de uma negociação transparente, corolário da boa-fé objetiva inerente a qualquer relação contratual, em especial aquelas que caracterizam uma relação de consumo.

- No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento, acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo, aumentando sobremaneira os riscos do negócio. Assim, não se coaduna com o espírito da norma a exclusão desse benefício nos casos de doença preexistente, porém não diagnosticada ao tempo da contratação. Em tais hipóteses, ausente a má-fé do mutuário-segurado, a indenização securitária deve ser paga. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 200801560912, RESP - RECURSO ESPECIAL - 1074546, MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJE DATA:04/12/2009)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA QUE IMPEDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE AO CONTRATO. NOVAÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA CEF. DANO MORAL INDENIZÁVEL: INEXISTÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A ação foi ajuizada com o escopo de obter a declaração de nulidade do termo de renegociação de contrato de mútuo habitacional vinculado ao SFH, no qual figura como credora a Caixa Econômica Federal. O fato de a cláusula declarada nula pela r. sentença versar sobre cobertura securitária não retira a CEF da relação jurídica de direito material, nem tampouco da relação jurídica de direito processual instrumentalizadora da primeira.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região já se posicionaram no sentido de que a Seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios. Precedentes.

3. Somente a demonstração inequívoca da má-fé do segurado, no sentido de que teria contratado o financiamento ciente da moléstia incapacitante com o fito de obter precocemente a quitação do contrato, poderia afastar o entendimento jurisprudencial consagrado.

4. O termo de renegociação da dívida originária constitui inequívoca novação.

5. A novação se perfectibiliza se atendidos três requisitos, quais sejam: 1) deve haver uma obrigação originária e válida; 2) a nova obrigação deverá possuir conteúdo essencialmente distinto da primeira; e 3) deve haver o ânimo, ou seja, a vontade de novação ("animus novandi").

6. No caso em exame, não houve demonstração de qualquer vício que pudesse macular o novo contrato estabelecido entre as partes, de forma que restaram preenchidos os requisitos da novação pactuada.

7. A narrativa do autor leva à conclusão de que não estão presentes os elementos necessários à responsabilização da CEF no caso concreto, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade.

8. O termo de renegociação da dívida é plenamente válido, como visto, mesmo porque o autor não logrou comprovar a alegada falta de discernimento quando da novação. A aplicação da Cláusual Décima Segunda e parágrafos não pode ser tomada como ato ilícito praticado pela seguradora. Menos ainda pode ser classificado como ato ilícito praticado pela CEF a inserção de referida cláusula no termo de renegociação da dívida. A abusividade não decorre da cláusula em si, mas da conduta de negar a cobertura securitária ao argumento da preexistência da doença sem a realização de exames prévios.

9. Também não há ilicitude da apelante no fato de ter dado início ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel anteriormente à comunicação do sinistro pelo autor, que se encontrava inadimplente desde outubro de 1999.

10. Ausente a ilicitude da conduta da CEF, não há que se falar, consequentemente, em nexo de causalidade nem em dano moral.

11. A presença da Caixa Seguradora S/A no polo passivo do presente feito deu-se unicamente em razão do requerimento da CEF, já que a demanda não foi ajuizada contra a seguradora. Assim, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em relação à Caixa Seguradora S/A, sendo-lhe devidos honorários advocatícios, pela CEF, em razão do princípio da causalidade.

12. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.”

13. Preliminar afastada. Apelação da CEF provida. Apelação do autor prejudicada.(TRF3, AC 00078235020024036106, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1516641, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2016)

“DIREITO CIVIL. SFH. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. SEGURO POR INVALIDEZ.

1. Ação proposta por mutuária do SFH onde pleiteia cobertura do seguro por invalidez.

2. Negativa de cobertura pelo agente financeiro sob a alegação de que a doença incapacitante é pré-existente ao termo de renegociação da dívida, considerado novo contrato de financiamento.

3. Ausente o animus novandi, o termo de renegociação da dívida não se consubstancia em novo contrato, mas em confirmação do contrato de financiamento original.

4. Reconhecido o direito à cobertura do seguro por invalidez, uma vez que a autora foi acometida de câncer após a assinatura do contrato de financiamento.

5. Apelação improvida.” (TRF5, AC 200280000080745, AC - Apelação Civel - 330439, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, DJ - Data::24/03/2004)

No caso em tela, a concessão de aposentadoria por invalidez após a contratação do seguro, é suficiente para que a sentença apelada seja mantida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SFH. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. APELAÇÃO NEGADA.

1. Nas controvérsias derivadas de contratos de seguro, o prazo prescricional padrão para as ações que envolvem segurador e segurado é de um ano, conforme previsto no art. 178, § 6o, II do CC de 1916, atual art. 206, § 1o, II, "b", do CC.

2. Embora exíguo, o prazo ânuo em questão guarda estreita relação com a norma prevista no artigo 1.457 do CC de 1916, atual 771 do CC, segundo a qual o segurado deverá informar o sinistro ao segurador logo que o saiba, além de tomar as providências imediatas para minorar suas consequências, sob pena de perder o direito à indenização.

3. Nos seguros pessoais, o prazo prescricional para requerer cobertura pelo sinistro invalidez tem como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente. A concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado é um exemplo corriqueiro de ciência inequívoca de tal incapacidade.

4. É de se destacar que a negativa de cobertura pela seguradora não representa o termo inicial para o cálculo da prescrição, antes sim, o pedido de pagamento apenas acarreta a suspensão do prazo prescricional até a resposta da seguradora. Na hipótese de negativa de cobertura pela seguradora, o prazo volta a transcorrer já incluindo em seu cômputo o período compreendido entre a ciência inequívoca da incapacidade e a realização do pedido em questão.

5. A percepção de que, na particularidade dos seguros habitacionais, a solução legal e jurisprudencial gera um ônus excessivo para o mutuário que contrata o seguro habitacional fez com que diversos entendimentos jurisprudenciais distintos fossem adotados com vistas a flexibilizar este quadro de rigidez normativa.

6. A despeito de toda a exposição, a interpretação mais restrita da legislação acaba por inviabilizar a quitação de inúmeros financiamentos imobiliários em decorrência da demora do mutuário/segurado em requerer a cobertura securitária e/ou propor a ação com fundamento no sinistro invalidez. Desta feita, uma vez configurada a prescrição, o segurado continua exposto ao risco de que o imóvel, objeto da compra e venda e garantia do mútuo, venha a ser executado em virtude de eventual inadimplência, mesmo após a configuração de sinistro que só pode ocorrer uma vez e gera efeitos permanentes. Não obstante a perda do direito à cobertura securitária nestas circunstâncias, o mutuário/segurado continuará obrigado, por expressa determinação legal, a pagar o prêmio de seguro até o término do contrato, restando-lhe apenas o direito à cobertura em decorrência de óbito ou por danos no imóvel.

7. É certo que as apontadas interpretações jurisprudenciais divergentes tem construção frágil, em especial por restringir a possibilidade de que as seguradoras possam minorar os danos do sinistro, e por terem potencial de atentar contra o equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros. Por outro lado, a solução normativa na particularidade do seguro habitacional cria um quadro em que o mutuário que se queda inerte no exíguo prazo de um ano perde não apenas a cobertura de seguro contratado por expressa determinação legal, como ainda tem seu risco no contrato de mútuo majorado de maneira sensível, considerando a plena restrição de sua capacidade laboral, ou, no mínimo, a provável diminuição de sua renda se passa a receber o benefício da aposentadoria por invalidez.

8. Deste modo, considerando a restrita autonomia privada do mutuário para a contratação do seguro habitacional, considerando que a edição das Súmulas 278 e 229 do STJ não levaram em consideração o artigo 21, "d" do Decreto-lei 73/66 e a Súmula 473 do STJ, considerando ainda o teor do Decreto-lei 70/66 e na Lei 9.514/97, que preveem rito amplamente favorável aos credores nos financiamentos imobiliários, considerando os efeitos o caráter permanente do sinistro discutido, entendo que a pena de perder o direito à indenização após o transcurso do prazo de um ano da ciência inequívoca da incapacidade laboral atenta contra o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade nas situações em comento. Considerando, porém, o teor as previsões dos artigos 766, 768, 771 do CC, elaboradas com vistas a garantir equilíbrio econômico-financeiro dos mercados de seguros, entendo que, se consumado prazo superior a um ano entre a ciência inequívoca da incapacidade laboral total e permanente e a interposição de ação requerendo a cobertura securitária, o autor perde o direito à cobertura securitária retroativa à efetiva data do sinistro.

9. Destarte, alterando entendimento anterior, diante da configuração do caso em tela em que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu em 22/10/2009 e a ação somente foi ajuizada em 24/02/2011, a parte Autora terá direito, porém, a obter cobertura da dívida a partir da comunicação do sinistro à seguradora/citação (01/02/2010 e 14/05/2010, datas da negativa de concessão do seguro), como se esta fosse a própria data de configuração do sinistro, ressaltando-se que a cobertura nestas circunstâncias não deverá abranger as parcelas do mútuo vencidas anteriormente a esta data.

10. A concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez tem entre seus requisitos precisamente a incapacidade total e permanente do segurado, sua constatação pressupõe a existência de processo administrativo ou judicial nos quais a autarquia previdenciária ou o Poder Judiciário tem a oportunidade de avaliar as provas apresentadas, bem como a oportunidade de determinar a produção de prova pericial, levando em consideração fatores socioeconômicos como o grau de instrução do segurado para fundamentar a decisão que reconhece o direito em questão. Deste modo, o ato que concede o benefício previdenciário é documentado e dotado de fé pública, podendo inclusive ser protegido pelos efeitos da coisa julgada quando reconhecido por via judicial.

11. Por esta razão, nestas condições, existindo reconhecimento público da incapacidade total e permanente da parte Autora, é de todo desnecessária a realização de nova prova pericial. Se a hipótese de ocorrência do sinistro tem requisitos coincidentes ao do benefício previdenciário já concedido, sua configuração resta presumida, sendo ônus do interessado, pelas vias adequadas, arguir e provar eventual ilicitude ou nova configuração fática que comine sua validade ou sua eficácia no que diz respeito às hipóteses em questão.

12. Nos contratos de seguro, a cláusula que exclui a cobertura de sinistros como a incapacidade total e permanente, ou mesmo o óbito, se decorrentes de doença preexistente, reforça a ideia de que o risco assumido pela seguradora abrange somente as situações fáticas posteriores à contratação.

13. A maneira mais rigorosa para avaliar a eventual existência de doenças que poderiam vir a gerar incapacidade ou levar a óbito o contratante, mas que não seriam cobertas pelo seguro, envolveria a realização de perícia médica antes da contratação do seguro.

14. Nesta hipótese, restaria afastada, de um lado, por exemplo, a situação limite de um vínculo constituído com má-fé, no qual o segurado portador de doença grave em estágio terminal contrata seguro estando ciente da configuração certa do sinistro em futuro breve. De outro lado, ao tomar conhecimento de quais hipóteses fáticas ou quais riscos predeterminados não seriam cobertas pelo seguro, de maneira transparente e objetiva, o interessado poderia desistir de assumir a obrigação ou ainda poderia realizar o contrato com a seguradora de sua preferência, já que poderia entender esvaziado o seu interesse legítimo nestas condições, não se justificando a contraprestação.

15. Diante da dificuldade operacional e financeira de realizar tantas perícias quantos são os contratos de seguro assinados diariamente, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Destarte surge a possibilidade de que a sua interpretação, já se considerando a configuração categórica do sinistro, seja feita de maneira distorcida com vistas a evitar o cumprimento da obrigação.

16. Por esta razão, ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

17. Saliente-se, por fim, ser de todo descabida a alegação de doença preexistente quando se toma por referência o termo de renegociação da dívida. Se a doença se manifestou na vigência do contrato original, tanto ao se considerar a ausência de animus novandi, mas principalmente em virtude do mutuário já estar protegido pela seguro naquela ocasião, este terá expectativa legítima e ancorada em boa-fé objetiva para obter cobertura securitária, sendo inafastável sua pretensão nestas circunstâncias.

18. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.